Tribunal: TJDFT
Processo: 0715295-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715295-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CINTIA DE MELO MACHADO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, BRB Banco de Brasília S/A, pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, que manteve a decisão de bloqueio de valores via SISBAJUD, O agravante relata ter apresentado pedido de reconsideração da tutela de urgência anteriormente deferida, destacando a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária de titularidade da autora, os quais decorreriam de autorização contratual prévia e válida. Sustenta que a adoção de medida extrema, como o bloqueio judicial, revela-se desproporcional, notadamente em demanda na qual ainda se controverte acerca da validade dos contratos celebrados. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou por completo os documentos juntados pelo próprio banco, que demonstram não apenas a suspensão das cobranças, como também o estorno dos valores questionados, o que afasta qualquer alegação de descumprimento. Assevera ter cumprido integralmente a ordem judicial que limitou os descontos incidentes sobre a conta da parte autora, inclusive com a devida comprovação da suspensão dos débitos automáticos. Alega, ainda, que a decisão ora agravada não enfrentou os fundamentos jurídicos deduzidos no pedido de reconsideração, especialmente quanto à validade dos ajustes contratuais firmados, à legalidade das cobranças realizadas e à ausência de revogação da autorização de débito pela parte agravada. Requer, ao final, a reforma da decisão impugnada, com o cancelamento do bloqueio de valores via SISBAJUD, o afastamento da multa por suposto descumprimento da tutela de urgência e o reconhecimento da legalidade dos contratos e dos descontos realizados, com a imediata atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Por meio do despacho de ID no 71075905 determinou-se a intimação da parte agravante para justificar a tempestividade do recurso, bem como para se manifestar sobre a possível preclusão da matéria em debate, considerando que a decisão efetivamente recorrida é a de ID no 225251445, ocasião em que apresentou a petição de ID no 71291640. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, observa-se que o agravante não delineou qualquer fato objetivo capaz de evidenciar, de forma concreta, a existência de risco iminente a justificar a concessão de provimento jurisdicional positivo e imediato. Ressalte-se que não é incumbência do juiz presumir ou intuir eventuais danos não alegados, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrá-los de maneira clara e fundamentada. No presente caso, sequer houve menção, ainda que genérica, à hipótese legal, tampouco à caracterização mínima de urgência. No tocante à relevância da tese recursal, verifica-se que a decisão de ID no 231114104 — apontada pelo agravante como sendo objeto do pedido de reconsideração — embora tenha determinado o bloqueio de valores via SISBAJUD a título de astreintes, parece que se limitou a ratificar comando judicial anterior, a qual determinou a abstenção de descontos diretos em conta corrente (ID no 225251445), não sendo, a princípio apta a reabrir prazo recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator